Tribunal: STF
Processo: ARE 1506255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PEDIDO DE REASSENTAMENTO RURAL - ÁREA INUNDADA PELA CONSTRUÇAO DE BARRAGEM OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL.



    - A população atingida pela construção de barragens deve ser garantida a plena execução do plano de assistência social, elaborado pelos empreendedores e aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS (artigo 3º, I, da Lei Estadual 12.812/1998, que regulamenta o parágrafo único do artigo 194, da Constituição do Estado de Minas Gerais).



    - Apenas O pleno cumprimento do plano de assistência social aprovado pelo poder Público é capaz de atender às exigências legais impostas em proteção das condições socioeconômicas dos atingidos pelo empreendimento tornando efetiva a atuação que a Constituição Mineira (art. 194, parágrafo único) impõe ao Estado para a promoção de assistência social às populações de áreas inundadas por reservatórios.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar erro material verificado no acórdão, do qual foram excluídas as menções feitas ao Sr. João Inácio Silva Neto, que o indicavam erroneamente como autor da demanda.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, dispõe o artigo 3º, I, da Lei Estadual 12.812/1998, que regulamenta o parágrafo único do artigo 194, da Constituição do Estado de Minas Gerais, verbis:



    “Art. 3º - Para fins da consecução dos objetivos previstos nesta lei, incumbe ao Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -, criado pela Lei n? 12.262, de 23 de julho de 1996, entre outras atribuições: 



    I - aprovar os planos de assistência social elaborados pelos empreendedores;” 



    A atuação Estatal, na aprovação de tais planos de “assistência, visa dar efetividade à obrigação imposta ao Estado pelo art. 194 da Constituição Mineira, que dispõe:



    Art. 194 (...)



    Parágrafo único - O Estado promoverá plano de assistência social às populações de áreas inundadas por reservatórios.



    Assim, uma vez aprovado o plano de assistência social elaborado pelos empreendedores, apenas o seu pleno cumprimento é capaz de atender às exigências legais impostas em proteção das condições socioeconômicas dos atingidos pelo empreendimento, tornando efetiva a atuação que a Constituição Mineira (art. 194, parágrafo único) impões ao Estado para a promoção de assistência social às populações de áreas inundadas por reservatórios.



    Observo que a leitura do documento de “consolidação do processo negocial”, tal como feita e transcrita na sentença pela MMª Juíza a quo (fls. 283/286), dá conta que os empreendedores se obrigaram à prestação de assistência social aos atingidos pelo empreendimento, nas seguintes condições, aprovadas pelo Poder Público:



    [...]



    Da sentença também colho a citação da parte do que plano assistencial elaborado pelos empreendedores, que está colacionado nos autos n.º 521.06.047895-0, por determinação do Juízo, no qual foi determinado o conceito de atingido direito pelo empreendimento, verbis:



    “Constitui ATINGIDO DIRETO aquele que mora e/ou trabalha na área diretamente atingida pelo empreendimento (proprietário e não proprietários), qual seja, reservatório, canteiro de obras e demais estruturas que compõe a UHE RISOLETA NEVES” (f. 10.570, dos autos n.º 521.06.047895-0).



    Fixadas tais premissas, passo à análise da pretensão dos autores da ação, ora Apelantes.



    [...]



    Entretanto, ao contrário do que concluiu a MM Juíza a quo, para mim restou provado que o primeiro e o segundo autores são nativos da região que foi atingida pela construção da barragem do Candonga, a teor do que informa o documento de ti. 259 e do relato feito no Estudo Social de fis. 2461258, verbis:



    “Em entrevista realizada com o Sr. Lino Ângelo da Silva Filho, responsável pelo Cartório do Registro Civil e Notas do Município de Rio Doce, fomos informados de que o Sr. Arlindo Domingos do Nascimento e Mário Lúcio do Nascimento são nativos da região residem no local há mais de 30 anos” (fl. 257, in fine);



    Acresço que a contestação nem mesmo chegou a negar-lhes tal condição.



    [...]



    Tomado o conceito de “atingido direto” pelo empreendimento, conforme definido pelo próprio Consórcio Apelado, só pelo fato de morar na localidade atingida pela construção da Barragem do Candonga já confere aos dois primeiros Autores o direito à assistência social prevista no parágrafo único, do artigo 194 da Constituição Mineira, vez que fazem parte da população de área inundada por reservatório.



    Assim, na condição de não-proprietários, OS Apelantes ARLINDO DOMINGOS DO NASCIMENTO e MÁRIO LÚCIO DO NASCIMENTO, se enquadram na condição de empregados, uma vez que, reconhecidamente, enquadrados na categoria de trabalhadores rurais.



    Ao afirmar que “o trabalhador não exerce atividade iro, arrendatário ou mantém qualquer tipo agrícola como meeiro, parceiro de vínculo com o proprietário”, a MM Juíza a quo entendeu que eles a de atingidos pelo não estariam enquadrados na categoria empreendimento, pois poderiam exercer as suas atividades em qualquer outra propriedade.



    Entretanto, não vejo no plano de assistência social tal distinção, bastando para o enquadramento no conceito de “atingido direto" pelo empreendimento a circunstância de se ser morador e/ou trabalhador na área diretamente atingida. Os dois primeiros autores provaram como eu já disse, que são nativos e moradores da região atingida, como também que nela trabalhavam em atividades rurais.



    Ora, ainda que diaristas, trabalhadores avulsos, na concepção do plano de assistência social elaborado pelos empreendedores, os dois primeiros autores fazem parte da categoria dos não-proprietários atingidos pelo empreendimento, pois em tudo se equiparam aos empregados. E não é porque gozava de uma condição mais precária que podem tal categoria de trabalhadores ser ainda mais penalizada, com a exclusão da assistência social que a Constituição Mineira obriga o Estado prestar, obrigação esta transferida aos empreendedores.



    É curioso que da própria sentença conste o relato do diagnóstico socioeconômico de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, dando conta que "existiam famílias que residem no local, com consentimento dos proprietários, sem vínculo empregatício sendo que essas famílias realizavam parcerias agrícolas em lavouras e prestava serviços esporádicos como manutenção de cercas e cuidar do gado, sendo para tanto, remunerados como diaristas " (f 34). É o caso dos dois primeiros autores, reconhecidos como trabalhadores esporádicos que recebiam como diaristas, mas que ainda assim não se enquadrariam no conceito de atingidos pelo empreendimento, segundo a sentença.



    Não faço distinção entre os moradores e/ou trabalhadores da região atingida pelo reservatório, pois cada qual a seu modo, como é notório, sobre as consequências que são inevitáveis da alteração do ambiente em que viviam e/ou trabalhavam.



    [...]



    Portanto, entendendo que os dois primeiros autores da ação provaram ser moradores da região atingida pela construção da Barragem do Candonga, enquadrando-se no conceito de atingidos diretos pelo empreendimento, segundo a definição dos próprios empreendedores e que, exercendo atividades rurais, ainda que como diaristas, fazem jus ao reassentamento previsto no plano de assistência social aprovado pelo Poder Público, em terreno rural com moradia, de pelo menos 2ha (dois hectares), ou urbano, em local que permita acesso e oportunidade de trabalho.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente